Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718916-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME AGRAVADO: LUIZ GONZAGA CHIAPETA DUPONT, MARCO ANTONIO CARVALHO SALGADO, LYDIA MARIA DE ASSIS BRASIL VALENTINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA e MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA – ME em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043704-50.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do leilão para nova avaliação do imóvel. Decisão ID 26505588 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado sobre o interesse recursal, o agravante manifestou-se pela perda do interesse (ID 27305547). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 14 de julho de 2021 14:32:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador